Tribunal: TJSP
Processo: 1022669-18.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – DIRETOR DE ESCOLA -APOSENTADORIA ESPECIAL - PRETENSÃO À CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CORRELATAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) possibilidade jurídica do pedido, reconhecida; b) litigância de má-fé, não

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – DIRETOR DE ESCOLA -APOSENTADORIA ESPECIAL - PRETENSÃO À CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CORRELATAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) possibilidade jurídica do pedido, reconhecida; b) litigância de má-fé, não caracterizada. 2. No mérito, requisitos constitucionais e legais objetivos, não preenchidos. 3. O exercício do cargo efetivo de Diretor de Escola, decorrente de investidura originária, não pode ser considerado para fins de concessão da Aposentadoria Especial, prevista no artigo 40, § 5o, da CF. 4. Inaplicabilidade da jurisprudência firmada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.039.644/SC (Tema no 965), que admite a consideração do exercício de atividades administrativas diversas da docência (tais como: direção de unidade escolar; coordenação e assessoramento pedagógico), para os fins de concessão da Aposentadoria Especial. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022669-18.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MÁRCIA RENATA FERRARO GRANDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator Sorteado, que foi acompanhado pelo 3o Desembargador, apresentou voto
divergente o 2o Desembargador. Nos termos do artigo 942 do CPC, com a
ampliação do Colegiado, foram convocados a Des. Maria Laura Tavares e o Des.
Fermino Magnani Filho, que acompanharam o Relator Sorteado. Resultado do
Julgamento: POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO APELO
DA PARTE IMPETRADA E AO REEXAME NECESSÁRIO, VENCIDO O 2o
DESEMBARGADOR, QUE DECLARA., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25740
APELAÇÃO No 1022669-18.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Fazenda Pública do Município de Campinas
APELADA: Márcia Renata Ferraro Grandini
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Wagner Roby Gídaro
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

MAGISTÉRIO

DIRETOR
DE
ESCOLA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
PRETENSÃO
À
CONSIDERAÇÃO
DO
TEMPO
DE
SERVIÇO
NO
EXERCÍCIO
DE
FUNÇÕES
CORRELATAS
-
IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) possibilidade
jurídica do pedido, reconhecida; b) litigância de má-fé, não
caracterizada. 2. No mérito, requisitos constitucionais e legais
objetivos, não preenchidos. 3. O exercício do cargo efetivo de
Diretor de Escola, decorrente de investidura originária, não
pode ser considerado para fins de concessão da Aposentadoria
Especial, prevista no artigo 40, § 5o, da CF. 4. Inaplicabilidade
da jurisprudência firmada pelo C. STF, por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 1.039.644/SC (Tema
no 965), que admite a consideração do exercício de atividades
administrativas diversas da docência (tais como: direção de
unidade escolar; coordenação e assessoramento pedagógico),
para os fins de concessão da Aposentadoria Especial. 5.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ofensa a
direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção,
não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de
segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8.
Sentença recorrida, reformada. 9. Ordem, denegada, invertido o
resultado inicial da lide. 10. Recursos oficial e de apelação,
apresentado pela parte impetrada, providos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 248/253, de relatório adotado, que concedeu a
ordem impetrada em mandado de segurança, para reconhecer o direito da
parte impetrante à Aposentadoria Especial, nos termos do artigo 40, § 5o,
da CF, garantido o recebimento do Abono de Permanência. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente, sem a
imposição dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25
da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, arguiu,
preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido. E, no mérito,
sustentou, em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso, isento de preparo e tempestivo, foi recebido
nos regulares efeitos e respondido, com o requerimento tendente ao
reconhecimento da ocorrência da litigância de má-fé da Fazenda Pública.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09; b) a desnecessidade de remessa dos autos à Douta Procuradoria-
Geral de Justiça, ante o r. parecer de fls. 243, oferecido pela D. Promotoria
de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte
impetrada,
merecem
provimento,
respeitado,
contudo,
o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro
Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidora pública Municipal, integrante do quadro do Magistério,
objetivando o reconhecimento do direito à concessão da Aposentadoria
Especial, nos termos do disposto na Lei Federal no 11.301/06 e no artigo
40, § 5o, da CF. E, a alegação principal é no sentido de que o período de
exercício do cargo de Diretora Educacional não foi considerado para tal
finalidade.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida nas razões
recursais, deve ser rejeitada.
Com efeito. O pedido deduzido na petição inicial é
juridicamente possível, ante a comprovação da contribuição da parte
impetrante para o sistema previdenciário, mediante a apresentação da
certidão de tempo de serviço, expedida pela própria Administração
Pública. Por isso, presentes as condições da ação.
Na
sequência,
o
requerimento
suscitado
nas
contrarrazões do recurso de apelação, objetivando o reconhecimento da
ocorrência de litigância de má-fé da Fazenda Pública Municipal, não
comporta acolhimento.
De fato, a objeção sustentada pela Municipalidade, no
sentido de que o período de contribuição, durante o exercício do cargo de
Direção Educacional, não pode ser considerado para fins de aposentadoria,
nos termos do artigo 40, § 5o, da CF, está relacionada exatamente ao mérito
da lide. Desta forma, é impossível vislumbrar, por via de consequência, a
prática das condutas que poderiam justificar a imposição da reclamada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidade processual.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a
presença e a existência de irregularidade ou ilegalidade no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. É certo que o artigo 67, § 2o, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal no 9.394/96), na
redação da Lei Federal no 11.301/06, estabelece o seguinte:
“Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8.o
do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas
funções de magistério as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de
educação básica em seus diversos níveis e modalidades,
incluídas, além do exercício da docência, as de direção
de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico.”
Entretanto, a realidade dos autos indica que a parte
impetrante não é detentora de cargo efetivo de Professor. Ao contrário, é
Diretora de Escola. Daí porque, não faz jus à consideração do período
exercido naquele cargo, para fins de concessão da Aposentadoria Especial,
nos termos do artigo 40, § 5o, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o tema em questão não mereceria mais nenhuma
discussão, pois, o C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 1.039.644/SC (Tema no 965), ratificou o entendimento
manifestado na oportunidade da análise da ADI no 3.772/DF, no sentido de
que o exercício de atividades administrativas diversas da docência (tais
como: direção de unidade escolar; coordenação e assessoramento
pedagógico), deve ser considerado para os fins de concessão da
Aposentadoria Especial. Confira-se:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o).
CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA
ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela
especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da
Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de
serviço prestado por professor na escola em funções
diversas da docência para fins de concessão da
aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da
Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante
desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão
geral: Para a concessão de aposentadoria especial de
que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, contasse o
tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e
das atividades de direção de unidade escolar e de
coordenação e assessoramento pedagógico, desde que
em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino
fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria
reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento
Interno.”
(STF; RE no 1.039.644/SC; Rel. o Min. Alexandre de
Moraes; DJe. 13/11/2017; Tema no 905)
Ademais, é possível verificar no v. acórdão proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo C. STF, na ADI n° 3.772 que a contagem do tempo de trabalho, apta à
Aposentadoria Especial é restrita aos professores no exercício das
atividades de docência, coordenação e assessoramento pedagógico. Confira-
se:
“AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL
11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67
DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES
DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO.
ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de
magistério que não se circunscreve apenas ao trabalho
em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e
alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e,
ainda, a direção de unidade escolar.
II
-
As
funções
de
direção,
coordenação
e
assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de
ensino básico, por professores de carreira, excluídos os
especialistas em educação, fazenda jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da
Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme, nos termos supra.”
(STF; Rel. o Ministro Ricardo Lewandowski; j. em
29.10.08; destaques acrescidos)
Outrossim, o exercício no cargo de Diretor de Escola,
decorrente de investidura originária, não faz parte da carreira de Professor,
inviabilizando, por via de consequência, a aplicação dos precedentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência acima mencionados.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO
DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
MAGISTÉRIO.
Ocupante de cargo efetivo de Diretor de Escola por
provimento originário, designada, ainda, para o cargo
de Supervisor de Ensino. Pretensão ao cômputo do
tempo de serviço para fins de aposentadoria especial.
Inadmissibilidade. Benesse constitucional apenas para
professores designados para a função de dirigentes de
unidades escolares, não ao titular de cargo de direção.
Sentença concessiva reformada. Recurso voluntário e
remessa necessária providos.”
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1003562-25.2019.8.26.0619; Rel. a Des. Heloísa Martins
Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j. 9.3.20)
“Mandado de Segurança
Aposentadoria especial

Diretor de escola Impetrante que assumiu o cargo de
diretora de escola por provimento originário Ausência
de vínculo com a carreira de magistério Art. 40, § 5o,
da CF ADI n° 3.772 julgada pelo Supremo Tribunal
Federal

Sentença
reformada.
CONFERE-SE
PROVIMENTO
AO
APELO
DO
IMPETRADO.
RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.”
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1005945-38.2019.8.26.0566; Rel. o Des. Afonso Faro Jr.;
11a Câmara de Direito Público; j. 12.12.19)
“DIREITO PÚBLICO - REEXAME NECESSÁRIO
CONSIDERADO INTERPOSTO E APELAÇÃO DA
FAZENDA ESTADUAL - MANDADO DE SEGURANÇA
- PRETENSÃO FORMULADA POR DIRETORA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLA
DE
QUE
O
TEMPO
DE
EFETIVO
EXERCÍCIO NESSE CARGO SEJA CONSIDERADO
PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO
MAGISTÉRIO
-
SEGURANÇA
CONCEDIDA
REFORMA - Impetrante que assumiu cargo de diretora
de escola por provimento originário - Servidora que não
faz mais parte da carreira do magistério - Art. 40, §5o,
da C.F. - Entendimento sedimentado pelo S.T.F., com o
julgamento da ADI no 3.772/DF - Precedentes desta
Corte Bandeirante - Inexistência de direito líquido e
certo - Sentença reformada para denegar a ordem -
Recursos providos.”
(TJSP; Apelação n° 1004647-51.2018.8.26.0564; 13a
Câmara de Direito Público; Rel. o Des. Antônio Tadeu
Ottoni; j. 2.10.19)
“Servidora pública. Cargo efetivo de Diretora de Escola
e após de Supervisora de Ensino. Contagem de tempo
para fins de aposentadoria especial e de abono
permanência.
Impossibilidade.
Servidora
que
se
exonerou do cargo de professora de carreira. Artigo 40,
§ 5o, da CF e ADI no 3.722/DF. Ação ora julgada
improcedente. Recurso da autora improvido. Recurso da
FESP e remessa necessária providos.”
(TJSP; Apelação no 1033235-21.2018.8.26.0224; Rel. o
Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; 4a Câmara
de Direito Público; j. 7.10.19)
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da
lide. Custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente.
Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na
espécie, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos recursos
oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, para os fins acima
especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38682
Processo no 1022669-18.2019.8.26.0114
Apelante: Município de Campinas
Apelada: Márcia Renata Ferraro Grandini
Juiz: Wagner Roby Gidaro
Comarca de Campinas
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos;
Adotado o relatório do voto condutor, ouso
respeitosamente divergir do desfecho atribuído à relação
recursal que o douto e culto Relator Desembargador Francisco
Bianco levou a efeito. E o faço com as devidas reservas da
Colenda Turma, aplicando ao caso um desate diverso daquele
desenvolvido pela eminente relatoria. De meu ver, é caso de se
manter a r. sentença concessiva da segurança, nos termos da
fundamentação que exporei em seguida.
Não contemplo haja nesta demanda suficiente
motivação para escorar a reforma da r. sentença de procedência
do pedido. Seu enunciado condenatório resume-se na
determinação de que o tempo de serviço prestado pela
impetrante no exercício do cargo de direção deva ser computado
para
fins
de
concessão
de
aposentadoria
especial.
Induvidosamente há documentação sobre a qual não se pode
especular, qual seja, a de que o tempo de serviço ou de
atividade de magistério fora cumprido. Era o quantum satis para
a parte se quadrar na hipótese prevista no art. 40, § 5o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo.
(...)
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, “a”,
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.
Lembro: calha ao caso o conteúdo normativo
da Lei Federal no 11.301/2006, cujo comando alterou o art. 67,
§ 2o da Lei no 9.394/1996, na qual se discrimina a qualidade e
as extensões relacionadas às funções de magistério:
“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art.
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério
as exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedagógico”.
Extrai-se
do
texto
constitucional
que
a
expressão “funções de magistério” engloba, inclui, integra, as
atividades exercidas pelos docentes
não as estritamente de
docência em sala de aula, mas, inclusivamente aquelas
destacadas no referido texto legal. Desse modo não há como,
v.g. adotar uma hermenêutica restritiva como fez a embargada,
para quem, a propósito, faz jus a aposentadoria especial apenas
os docentes stricto sensu.
De outro modo, em decisão proferida na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3772/DF, o Colendo Supremo
Tribunal Federal definiu que a aposentadoria especial compreende as atividades direção, coordenação e
assessoramento pedagógico, uma vez que o magistério,
amplamente considerado, não se exerce apenas em sala de
aula, mas fora dela, assim como ocorre nas tarefas de correção
de provas, atendimento aos pais e atividades de apoio
pedagógico. Veja-se a ementa do seguinte julgado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O
ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO
ART.
67
DA
LEI
9.394/1996.
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE
DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de
magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a
carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de
ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas
em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o,
da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente
procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI
3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008,
DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO:
DJe-204
DIVULG
28-10-2009
PUBLIC
29-10-2009
EMENT
VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).
Destaque-se, ademais, que o entendimento
referido foi sumulado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
verbete no 726, assentando que: “Para efeito de aposentadoria
especial de professores, não se computa o tempo de serviço
prestado fora da sala de aula, salvo o de diretor,
coordenadores pedagógicos e assessores pedagógicos.”
Logo, o tema uma vez pacificado pela Egrégia
Suprema Corte em verbete sumular, e declarada repercussão
“erga omnes”, não há meios da Administração eximir-se de
aplicá-la ao caso, ainda mais no caso presente, o qual noticia
que a apelada exerceu cargo de Diretora de Escola.
Creio não haver lugar para se argumentar

especialmente no presente caso
sobre a impossibilidade de
concessão da aposentadoria especial. Pois, como vimos acima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é caso de ser concedida apenas aos professores de carreira,
cujas atividades pedagógicas sejam as convencionais práticas de
sala de aula. Na realidade, a lei e a Jurisprudência incluem todos
aqueles que exerçam atividades de direção de unidade escolar e
coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento
de ensino básico, vale dizer, torna-se incipiente quaisquer
restrições à aplicação da norma enfocada acima, bem como do
entendimento sumulado.
Isso posto, com a devida vênia ao DD. Relator
sorteado, dá-se meu voto no sentido do desprovimento da
apelação e da remessa necessária, para manter na íntegra a r.
sentença, nos termos expostos.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
13141F8F
11
15
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1321F4C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022669-18.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.